Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710509-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto somente no efeito devolutivo por CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI contra a decisão proferida nos autos da ação em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo n. 0701252-44.2018.8.07.0018), consistente em declarar prejudicada a prova técnica. Em suas razões, o agravante apresenta breve relato sobre a demanda, demonstrando o contexto em que se deu o pedido de esclarecimentos ao perito quanto à sua capacidade técnica e aos necessários para a produção da prova, pugnando, ainda, pelo parcelamento do valor dos honorários, tendo em vista ultrapassar o teto de gasto que pode ser ordenado pelo síndico, necessitando submeter a despesa à assembleia de condôminos, que não poderá ser realizada no momento em razão da pandemia do COVID-19. Sustenta o equívoco da decisão agravada ao considerar o pedido como subterfúgio para não se depositar o valor dos honorários, considerando que a parte já dispôs de prazo mais que suficiente para angariar os valores, além de entender que não está havendo cooperação na consecução da prova, saneando o feito e determinando conclusão para sentença. Defende a necessidade de realização da prova bem como da aprovação assemblear para custeá-la, discorrendo sobre os temas. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja realizada a prova pericial, com a concessão de prazo para realização da assembleia geral e consequente levantamento do valor pelo agravante. Preparo regular no ID 24780614. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, pois a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. A decisão saneadora que define questão referente à necessidade de produção de provas não diz respeito ao mérito da demanda a atrair a incidência da regra do art. 1.015, II, do CPC. Do mesmo modo, não se vislumbra a possibilidade de cabimento do recurso em nenhuma das demais hipóteses elencadas no referido dispositivo legal. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o, CPC). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões ora aventadas no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 15:22:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator